Tribunal: TJPA
Processo: 0002961-87.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002961-62.2010.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ALDENOR IGOR GOMES LIMA, ALDAIR GOMES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SEGUROS, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3298099, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O ÓBITO DECORRENTE DE ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 426 E 580 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Os documentos dos autos, em especial a certidão de óbito e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, são suficientes para demonstrar que o óbito ocorreu em via pública, decorrente de atropelamento, dando ensejo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

2. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter havido pagamento na via administrativa, ainda que de forma parcial. Manutenção da condenação que se impõe.

3. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide a partir da data do evento danoso e os juros de mora a partir da data da citação. Hipótese dos autos em que estipulada a correção monetária a partir da propositura da ação em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, impondo-se a sua alteração, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do evento danoso.

A embargante aduz, resumidamente, a existência de contradição no julgado, ao considerar não haver a devida comprovação dos valores recebidos a título de pagamento securitário, ainda na esfera administrativa, na medida em que demonstrado por tela sistêmica “MEGADATA” o recebimento de valores pela Sra. Rosangela Maria Gomes, no valor de R$ 6.754,01 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo). Requer o acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o esclarecimento da contradição alegada.

Contrarrazões apresentadas (ID 3545031).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, o embargante aponta ter havido contradição no acórdão, ao considerar a inexistência de comprovação do pagamento efetuado na esfera administrativa. Entendo não assistir razão ao embargante.

Da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da sentença. No julgado, ressaltou-se, com clareza, que inexiste qualquer documento nos autos capaz de comprovar o fato sustentado pela requerida, tratando-se de narrativa absolutamente despida de demonstração plausível.

Ainda, foi esclarecido que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, com base no art. 373, II, do CPC, concernente ao alegado pagamento administrativo, ainda que parcial.

De fato, o print de sistema do embargante produzido de forma unilateral, sem qualquer assinatura ou demonstração efetiva do pagamento do seguro, é insuficiente para demonstrar o pagamento no âmbito administrativo, conforme vem entendendo este Eg. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECORRIDA DESCONSIDEROU À PROVA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITOU POR MEIO DE FUNDAMENTOS CLAROS E ISENTOS DE DÚVIDAS A QUESTÃO EM DEBATE. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. 1. Cediço que o documento Megadata a que se refere a parte agravante para comprovar o pagamento administrativo configura-se em mera informação cadastral lançada de modo unilateral pelas Seguradoras em seus sistemas, não se prestando, por conseguinte, para atestar com a devida segurança a quitação do pagamento do seguro. 2. Com efeito, a comprovação hábil do efetivo pagamento deveria ser feita com a apresentação do respectivo recibo, devidamente assinado pelos beneficiários do seguro ou por meio de comprovante de depósito bancário. 3. Não tendo os agravantes comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária, ônus que lhes incumbia, nos termos da legislação aplicável à época, o art. 333, II, do CPC/1973 (atual art. 373, II, do CPC), não há como reconhecer o alegado adimplemento. 4. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão agravada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 00032349720118140015 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019)

Da mesma forma, não prospera o argumento do embargante de que devem ser observados os parâmetros de sucessão hereditária, na medida em que eventual discussão acerca da existência de outros herdeiros do
de cujus
não foi objeto do processo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021